Tribunal: TJSP
Processo: 1020008-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de voo – Danos morais – 'Quantum' indenizatório – Peculiaridades do caso – Arbitramento em patamar adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Majoração descabida – Litigância de má-fé – Inocorrência – Mero exercício do

Ementa:
Indenizatória – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso de voo – Danos morais – 'Quantum' indenizatório – Peculiaridades do caso – Arbitramento em patamar adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Majoração descabida – Litigância de má-fé – Inocorrência – Mero exercício do contraditório e da ampla defesa – Não configuração das condutas previstas nos artigos 80 e 81 do CPC – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000397389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020008-14.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SABRINA DA SILVA MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO MATTOS
CORREIA DE ARAUJO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), ARTUR
MATTOS CORREIA DE ARAUJO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE),
VINICIUS MATTOS CORREIA DE ARAUJO (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE) e BERNARDO MATTOS CORREIA DE ARAUJO (REPRESENTADO(A)
POR SUA MÃE), é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020008-14.2019.8.26.0002
Apelantes
Sabrina da Silva Mattos (AJG)
Pedro Mattos Correia de Araujo (Representado por sua Mãe)
Artur Mattos Correia de Araujo (Representado por sua Mãe)
Vinícius Mattos Correia de Araujo (Representado por sua Mãe)
Bernardo Mattos Correia de Araujo (Representado por sua Mãe)
Apelado
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Comarca
São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38084
Indenizatória Transporte aéreo nacional de passageiros
Atraso de voo Danos morais – 'Quantum' indenizatório
Peculiaridades do caso Arbitramento em patamar adequado,
observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Regra de equilíbrio Extensão e consequência da injustiça
Majoração descabida Litigância de má-fé Inocorrência
Mero exercício do contraditório e da ampla defesa Não
configuração das condutas previstas nos artigos 80 e 81 do
CPC Pretensão afastada Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 185/189 julgou procedente em parte a
ação indenizatória, condenada a ré a pagar R$ 1.000,00 para cada autor, a título de
indenização por danos morais, com atualização monetária desde o arbitramento e juros
de mora a partir da citação. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, em iguais proporções,
arcando cada qual com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa,
no importe de R$ 1.500,00, observado quanto aos autores a AJG concedida.
Apelam os autores buscando o ajustamento do julgado, de
modo a alcançar a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$
5.000,00 para cada. Pleiteiam seja dado provimento ao recurso, ficando prequestionados
todos os dispositivos legais mencionados (fls. 194/197).
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.
203/215), com pedido de condenação dos apelantes nas penas da litigância de má-fé.
Manifestação do Ministério Público do Estado de São
Paulo às fls. 222/224, pelo não acolhimento do recurso de apelação e confirmação da
sentença singular.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando a manifestação dos apelantes de expressa
concordância quanto ao decreto de improcedência dos danos materiais (fls. 195), de se
pontuar que a controvérsia estabelecida em grau recursal se limita à verificação do
cabimento da majoração do “quantum” arbitrado a título de indenização por danos
morais, ausente recurso da parte contrária.
Alegam os apelantes que adquiriram passagens aéreas para
o trecho São Paulo/SP Campo Grande/MS, e que o referido voo atrasou por cerca de
quatro horas, período em que aguardaram no aeroporto, sem nenhuma assistência
material. Ressaltam que “o caso em tela é peculiar, porquanto a autora estava sozinha
com seus quatro filhos menores (coautores), sendo um bebê de colo, com os quais teve
de lidar intensamente ao longo de toda espera no aeroporto” (fls. 196), e postulam pelo
pagamento de R$ 5.000,00 para cada um dos recorrentes, a título de reparação pelos
danos morais sofridos.
Sem razão, contudo.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pela apelada a
explicitar falha na prestação de serviço, nos limites da lide posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada em
Primeiro Grau a não justificar sua majoração, ainda mais quando se sabe que só deve ser
reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira de forma intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Sendo limitada a responsabilização das partes aos limites
do ajuste, inclusive quanto às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (art. 402 do
Código Civil), isso quer dizer que, no que diz respeito à compensação moral, derivado
esse reclamo da afirmada ofensa a direito, a teor do disposto no art. 186 do Código
Civil, necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (arts. 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão referente ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para os apelantes
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa à dignidade dos autores (art. 4o do
CDC), como consumidores, de forma relevante e gravosa, é que permitiria a sanção
moral no montante pretendido, até porque, observadas as disposições dos arts. 186 e 927
do Código Civil, e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed). E
mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos
substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial
em sentido estrito”. Deram provimento em parte à apelação. Unânime.” (Ap. Cível no
70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à
Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Ed Renovar. Rio
de Janeiro. 2003).
No caso, como constou da r. sentença: “Os danos
sofridos, porém, que não são de grande monta. Os autores suportaram um atraso
inferior a 4 (quatro) horas, chegando ao destino final no mesmo dia, um pouco mais
tarde. Nada mais. Não sofreram maiores consequências. Daí porque deve ser módica a
indenização a ser paga. Indenizações de valores maiores devem ser reservadas quando
falhas na prestação de serviços implicam em verdadeiro transtorno, o que não é o caso.
Indenização de R$ 1.000,00 para cada um é suficiente para que a indenização cumpra
sua finalidade.” (fls. 188).
Nesse sentido, a manifestação do Ministro Público do
Estado do São Paulo: “Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
recursal. A apelação deve ser conhecida, porém, no mérito, não merece provimento.
[...] quanto ao segundo atraso, inferior a 04 horas, importante ressaltar que no caso
em tela hão de ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor. [...]
No caso em tela, é possível visualizar a diminuta sensação de apreensão e angústia,
ante o evento ocorrido, tendo em vista a frustração não esperada, que ultrapassa de
forma amena o mero dissabor, devido ao esgotamento psicológico de atraso no voo por
menos de 04 horas. Assim, resta claro a configuração de insignificante dano moral,
porém, indenizável devido a tenra idade dos Apelantes. [...] Assim, pelo exposto e pelos
mais que consta dos autos, o parecer é pelo não provimento do recurso.” (fls. 223/224).
Assim, entende-se que a indenização por danos morais
arbitrada pelo Juízo 'a quo' (R$ 1.000,00 para cada apelante), observada a extensão e
consequência da injustiça referida, deve ser tida por proporcional e razoável, refletindo
adequadamente a realidade dos danos causados e a reparação a eles condizente, não se
justificando a majoração pretendida.
Por fim, quanto ao reclamo de imposição de sanção por
litigância de má-fé, considerando também os fatos da causa, descabida a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa aos apelantes, uma vez que as condutas adotadas não ultrapassaram, ao menos até
o momento, o limiar do exercício do contraditório e da ampla defesa, observado para
tanto o já decidido pelo C. STJ, “A aplicação de penalidades por litigância de má-fé
exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos
(ação e defesa)” (REsp 906.269/BA, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros,
Terceira Turma, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 228), de modo que não se
vislumbram preenchidos os requisitos dos arts. 80 e 81 do CPC.
Portanto, não há que se falar em condenação dos apelantes
nas penas da litigância de má-fé, afastada a preliminar arguida em contrarrazões.
Deste modo, de se manter a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c.c. art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1020008-14.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sabrina da Silva Mattos, Pedro Mattos Correia de Araujo, Artur
Mattos Correia de Araujo, Vinicius Mattos Correia de Araujo e Bernardo
Mattos Correia de Araujo
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO VENCIDO No 112219
APELAÇÃO No 1020008-14.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Sabrina da Silva Mattos, Pedro
Mattos Correia de Araujo, Artur Mattos
Correia de Araujo, Vinicius Mattos Correia
de Araujo e Bernardo Mattos Correia de
Araujo
ajuizaram
a
presente
demanda
contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes,
objetivando o recebimento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais, em virtude do atraso do
voo que partiu da cidade de São Paulo/SP,
com destino a Campo Grande/MS.
Conforme
se
depreende
dos
autos, o referido voo sofreu atraso de
aproximadamente
(04)
quatro
horas,
período em que a autora foi obrigada a
permanecer
no
aeroporto
com
seus
quatro filhos menores de idade, incluindo
uma
criança
de
colo,
sem
qualquer
assistência da companhia aérea.
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo , o
quantum indenizatório
arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais) por
passageiro não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida, razão pela qual mencionada
verba fica elevada para R$5.000,00 (cinco
mil reais) para cada um dos autores, eis que
observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso.
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10CC7FC1
6
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10CFBEDE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020008-14.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.